Tribunal: STF
Processo: ARE 1573292
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Recurso Extraordinário com Agravo. Ressarcimento ao erário. Imprescritibilidade. Benefício previdenciário. Concessão mediante fraude. Ilícito administrativo e penal. Impossibilidade de reexame de fatos e provas. Óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Agravo não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual se negou admissibilidade a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região pelo qual se manteve a imprescritibilidade de ação de ressarcimento ao erário de valores recebidos indevidamente a título de benefício previdenciário obtido mediante fraude.



    2. A recorrente busca o provimento do recurso extraordinário para que seja reconhecida a prescrição da ação de ressarcimento, com fundamento na violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República. Argumenta que o caso não se enquadra nas hipóteses de imprescritibilidade, defendendo uma interpretação restrita do dispositivo constitucional e a aplicação da tese de repercussão geral firmada no RE nº 669.069/MG.



    3. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região reafirmou a imprescritibilidade da ação de ressarcimento em razão da natureza do ilícito e por haver condenação criminal relacionada aos fatos.



    II. Questão em discussão



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ação de ressarcimento ao erário decorrente do recebimento fraudulento de benefício previdenciário, caracterizado como ilícito administrativo e penal, é prescritível ou imprescritível, e se a tese firmada no Tema nº 666 do ementário da Repercussão Geral abrange essa hipótese.



    III. Razões de decidir



    5. O entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG (Tema RG nº 666), pelo qual se estabeleceu a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil, não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa, a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo ou a ilícitos penais.



    6. A hipótese dos autos trata de relação jurídica de caráter administrativo, envolvendo o recebimento indevido de aposentadoria por tempo de contribuição mediante vínculo empregatício falso, e tem repercussão concreta no âmbito penal (estelionato previdenciário), o que atrai a tese da imprescritibilidade da ação de reparação ao erário, conforme o art. 37, § 5º, da Constituição da República.



    7. A divergência da conclusão adotada pelo juízo de origem, para verificar a natureza do ilícito motivador da ação de ressarcimento ao erário, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado nº 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.



    DECISÃO



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO MEDIANTE FRAUDE. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STF SOBRE A PRESCRITIBILIDADE INAPLICÁVEL AO PRESENTE FEITO. IMPRESCRITIBILIDADE CONFORME O ARTIGO 37, § 2º, DA CF/88. JUROS E MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA INCIDENTES. 



    1. Tratam-se de apelações interpostas por pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, por LUIZ CARVALHO LINHAS e por CONCEIÇÃO MATIAS RAMOS nos autos da ação ordinária proposta por pelo primeiro em face dos demais, objetivando a condenação ao ressarcimento de valores recebidos indevidamente à título de benefício previdenciário. 



    2. Como causa de pedir, alega o INSS que procedeu à apuração de vínculos empregatícios fraudulentos em processo administrativo instaurado em face de CONCEIÇÃO MATIAS RAMOS, com auxílio direto do ex-servidor público LUIZ CARVALHO LINHARES, o que teria feito com que aquela recebesse aposentadoria por tempo de contribuição indevidamente no período entre 31/03/1997 e 30/10/2006, em desfalque ao erário no montante de R$ 450.306,74 (quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos). 



    3. A fundamentação do recurso interposto pelo Sr. Luiz Carvalho Linhares é essencialmente lastrada na premissa de que o julgamento do C. Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 669.069/MG (acórdão publicado em 28/04/2016) teria, ao interpretar o artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, definido como prescritíveis as ações de ressarcimento em razão de ilícitos civis, as quais estariam sujeitas à regra geral do artigo 206, § 3º, inciso V, do CC/02. De fato, a tese da repercussão geral foi assim redigida: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Contudo, é necessária, para a melhor compreensão do tema, a leitura do inteiro teor do referido julgado, para que se perceba que os ínclitos Ministros da Suprema Corte não estavam ali discutindo a incidência do artigo 37, § 5º, da CF/88, a todo e qualquer ilícito civil, mas, na hipótese específica, a um ilícito civil decorrente de acidente automobilístico envolvendo o Poder Público, ficando claro que, por exemplo, o ressarcimento de ilícitos decorrentes de improbidade administrativa e ilícitos com reflexo penal não foram albergados pela tese da repercussão geral. Entendeu o Supremo Tribunal Federal que os ilícitos civis que, de modo geral, decorrem de infrações ao direito público, como aqueles que refletem na seara do Direito Penal, não estão abrangidos pela tese da repercussão geral. Recomendável, então, que, para tais hipóteses – algumas das quais ainda estão por serem julgadas em outros feitos específicos afetados à Corte Maior – se prestigie a orientação tradicional que os Tribunais Superiores vinham adotando, no sentido de considerar que as respectivas ações ressarcitórias são imprescritíveis. 



    4. A sentença recorrida determinou o acréscimo de juros e correção monetária, calculados na forma do Manual de Cálculos da Justiça Federal, tendo a apelante buscado a incidência dos juros SELIC, nos termos da Medida Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, e multa de mora nos moldes da Lei nº 9.430/96. Na verdade, o artigo 175 do Decreto nº 3.048/99 – Regulamento da Previdência Social –, invocado pelo INSS, se aplica somente a “pagamento de parcelas relativas a benefícios efetuado com atraso, independentemente de ocorrência de mora e de quem lhe deu causa”. Por sua vez, a MP nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, somente se aplica a valores devidos e não pagos nos prazos legais. Ora, a situação dos autos trata de repetição de valores que foram pagos indevidamente, não sendo cabível aplicar normas relativas à cobrança de atrasados. Precedentes deste E. TRF. 



    5. Não conhecida a apelação interposta por CONCEIÇÃO MATIAS RAMOS. Negado provimento aos recursos interpostos por LUIZ CARVALHO LINHARES e pelo INSS. Honorários recursais são fixados em 1% sobre o valor da causa (artigo 85, § 11, CPC), devendo ser divididos igualmente para os três, mas observando a suspensão da exigibilidade em relação à primeira (artigo 98, § 3º, CPC).” (e-doc. 23).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 32).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta violação ao art. 37, § 5º, da Constituição da República, sustentando que o presente caso não se enquadra nas hipóteses de imprescritibilidade da ação de ressarcimento.



    3.1. Narra que a presente demanda foi ajuizada passados quase 10 anos do encerramento da alegada concessão irregular de benefício previdenciário, cuja apuração ocorreu em processo administrativo eivado de nulidades.



    3.2. Assevera que o art. 37, § 5º, da CRFB diz respeito aos “agentes públicos, servidor ou não, e não aos cidadãos de modo geral”, em razão da função do cargo que exercem. 



    3.3. Entende que “a previsão constitucional diferenciada dirigida aos agentes públicos, impõe-se em respeito aos princípios e normatividade da Administração Pública que são violados por aqueles que gozam de fé -pública para a prática de atos, razão da imprescritibilidade DIRECIONADA A ELES das respectivas ações de ressarcimento”.



    3.4. Considera que a imprescritibilidade é exceção, e não a regra, cabendo interpretar de forma restrita o dispositivo constitucional acima referido.



    3.5. Ao final, requer o provimento do apelo extremo a fim de que, reformado o acórdão recorrido, seja extinta a ação com o reconhecimento da prescrição (e-doc. 40).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “O cerne da discussão travada nos autos, em primeira instância, diz respeito à repetição de valores pagos indevidamente pelo INSS a título de aposentadoria por tempo de contribuição, ante a constatação de que a Sra. Conceição Matias Ramos declarou falsamente vínculos empregatícios, tendo sido indevidamente beneficiada por Luiz Carvalho Linhares, à época servidor da autarquia previdenciária. Uma vez constatada a inexistência dos vínculos, em processo administrativo regular, a autarquia previdenciária reconheceu que ela não tinha direito à aposentadoria e, portanto, passa a exigir o pagamento da importância paga entre 31/03/1997 e 30/10/2006, ao que corresponde o montante de R$ 450.306,74 (quatrocentos e cinquenta mil, trezentos e seis reais e setenta e quatro centavos). 



    Nenhum dos dois recursos, entretanto, discutiu o próprio mérito da causa; a apelação do réu se restringe à matéria da prescrição, ao passo que a apelação do INSS só trata das verbas acessórias ao valor da condenação. 



    Em primeiro lugar, não se vislumbra ocorrência da prescrição. A fundamentação do recurso interposto pelo Sr. Luiz Carvalho Linhares é essencialmente lastrada na premissa de que o julgamento do C. Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 669.069/MG (acórdão publicado em 28/04/2016) teria, ao interpretar o artigo 37, § 5º, da Constituição Federal, definido como prescritíveis as ações de ressarcimento em razão de ilícitos civis, as quais estariam sujeitas à regra geral do artigo 206, § 3º, inciso V, do CC/02. De fato, a tese da repercussão geral foi assim redigida: “É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. 



    Contudo, é necessária, para a melhor compreensão do tema, a leitura do inteiro teor do referido julgado, para que se perceba que os ínclitos Ministros da Suprema Corte não estavam ali discutindo a incidência do artigo 37, § 5º, da CF/88, a todo e qualquer ilícito civil, mas, na hipótese específica, a um ilícito civil decorrente de acidente automobilístico envolvendo o Poder Público. Aliás, os próprios debates dos Ministros, transcritos entre os votos proferidos, deixam entrever que eles se preocuparam em delimitar claramente quais espécies de “ilícito civil” estariam abrangidos pela tese da repercussão geral e, por conseguinte, quais tipos de ações de ressarcimento seriam prescritíveis, ficando claro que, por exemplo, o ressarcimento de ilícitos decorrentes de improbidade administrativa e ilícitos com reflexo penal não foram albergados pela tese da repercussão geral. 



    Nessa senda, oportuno trazer à lume a decisão proferida pelo saudoso Min. Teori Albino Zavascki nos embargos de declaração opostos pela Procuradoria-Geral da República ao acórdão daquele apelo extremo. Com efeito, estes aclaratórios buscaram um pronunciamento mais preciso da Suprema Corte acerca de qual seria a abrangência do termo “ilícito civil” na tese da repercussão geral, entendendo que há ilícitos civis lato sensu que poderiam estar encobertos pelo manto da imprescritibilidade. Em razão do seu didatismo, vale transcrever os trechos da decisão:



    O primeiro ponto a ser enfrentado diz respeito à abrangência da tese fixada, bem como à exata definição dos atos que poderiam ser considerados ilícitos civis, para fins de reprodução do entendimento firmado em sede de repercussão geral. No julgamento, proferi voto no sentido de negar provimento ao recurso extraordinário, afirmando a tese de que “a imprescritibilidade a que se refere o art. 37, § 5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais” . Contudo, fiquei vencido quanto à tese firmada, uma vez que o posicionamento majoritário desta Corte, encabeçado pelo Min. Roberto Barroso, foi no sentido de que a orientação a ser fixada, para fins de repercussão geral, deveria ser mais restrita e adstrita ao caso concreto, que consistia em ação de ressarcimento ajuizada pela União em razão de danos sofridos em decorrência de acidente de trânsito. Assentou-se, assim, a tese de que “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”. Nos debates travados na oportunidade do julgamento ficou clara a opção do Tribunal de considerar como ilícito civil os de natureza semelhante à do caso concreto em exame, a saber: ilícitos decorrentes de acidente de trânsito. O conceito, sob esse aspecto, deve ser buscado pelo método de exclusão: não se consideram ilícitos civis, de um modo geral, os que decorrem de infrações ao direito público, como os de natureza penal, os decorrentes de atos de improbidade e assim por diante . Ficou expresso nesses debates, reproduzidos no acórdão embargado, que a prescritibilidade ou não em relação a esses outros ilícitos seria examinada em julgamento próprio. 



    Por isso mesmo, recentemente, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral de dois temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário: (a) Tema 897 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (b) Tema 899 – “Prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. Desse modo, se dúvidas ainda houvesse, é evidente que as pretensões de ressarcimento decorrentes de atos tipificados como ilícitos de improbidade administrativa, assim como aquelas fundadas em decisões das Cortes de Contas, não foram abrangidas pela tese fixada no julgado embargado. ” 



    Em outros termos, a decisão que a DPU pretende valer como precedente não presta para amparar seu inconformismo. Muito pelo contrário, entendeu o Supremo Tribunal Federal que os ilícitos civis que, de modo geral, decorrem de infrações ao direito público, como aqueles que refletem na seara do Direito Penal, não estão abrangidos pela tese da repercussão geral. Recomendável, então, que, para tais hipóteses – algumas das quais ainda estão por serem julgadas em outros feitos específicos afetados à Corte Maior – se prestigie a orientação tradicional que os Tribunais Superiores vinham adotando, no sentido de considerar que as respectivas ações ressarcitórias são imprescritíveis. 



    Na presente hipótese, então, em que ficou apurado em processo administrativo regular, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, a ocorrência de fraudes que levaram ao pagamento de benefícios previdenciários indevidamente, não se pode reconhecer a aplicabilidade da tese da repercussão geral do RE 669069. Logo, considerando-se o estrito teor do texto constitucional, quando ressalva, na parte final do § 5º do artigo 37, “as respectivas ações de ressarcimento”, é recomendável que este colegiado se filie à orientação pela qual a ação de que ora se trata poderia ter sido ajuizada a qualquer tempo. 



    Como se não bastasse, Luiz Carvalho Linhares já tem condenação criminal por sentença transitada em julgado no âmbito da Ação Penal nº 0003941-83.2000.4.02.5102, pela prática de estelionato previdenciário e associação criminosa, o que deixa mais do que evidente a ocorrência das condutas ilícitas em detrimento da seguridade social, e torna impossível que se aplique a tese da repercussão geral daquele recurso extraordinário. 



    Tal ratio emana, outrossim, do preceito do artigo 103-A, da lei nº 8.213/91, o qual ressalva os prazos extintivos no caso de comprovada má-fé. 



    Rejeito, portanto, a preliminar de prescrição suscitada por Luiz Carvalho Linhares. Tendo em vista que esse era a única tese na qual se baseava o recurso da parte, passo ao exame do recurso do INSS. A irresignação da entidade autárquica também não se justifica.” (e-doc. 23).



    5. A par de o Supremo Tribunal Federal ter concluído, quando do julgamento do Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, em sede de repercussão geral, pela prescritibilidade da ação de reparação de danos ao erário decorrente de ilícito civil, expressamente a Corte ressaltou, ao apreciar os embargos de declaração opostos na sequência, que tal tese não abrange as ações de ressarcimento ao erário que digam respeito a atos de improbidade administrativa, a atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo ou a ilícitos penais. 



    6. Na ocasião, foi consignado que “a leitura dos precedentes prolatados por esta Corte que reproduziam o entendimento da imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário diziam respeito, em sua maioria esmagadora, a atos de improbidade administrativa ou atos cometidos no âmbito de relações jurídicas de caráter administrativo. Essas discussões também não são abrangidas pela tese firmada no Recurso Extraordinário nº 669.069/MG, o qual se aplica apenas a atos danosos ao erário que violem normas de Direito Privado”.



    7. No caso concreto, tem-se relação jurídica de caráter administrativo, já que envolve aposentadoria por tempo de contribuição indevidamente paga pelo INSS, ante a utilização de vínculo empregatício falso, de modo a atrair a tese da imprescritibilidade da ação de repação ao erário. 



    8. Nesse sentido, o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do STF, ou seja, descabe o afastamento da imprescritibilidade do direito de ressarcimento ao erário, na forma do art. 37, § 5º, da Constituição da República, tendo em vista que a questão de fundo diz respeito à prática de ilícito administrativo, decorrente de recebimento indevido de benefício previdenciário, com repercussão concreta no âmbito penal.



    9. Nesse contexto, para dissentir da conclusão adotada pelo Juízo de origem e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, notadamente quanto à natureza do ilícito motivador da ação de ressarcimento ao erário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento vedado em sede extraordinária, na forma do enunciado nº 279 da Súmula do STF. 



    10. No mesmo sentido, confiram os seguintes precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “ a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    2. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que foge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 5. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (ARE nº 1.416.008-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 04/09/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. RECEBIMENTO INDEVIDO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ILÍCITO ADMINISTRATIVO. APURAÇÃO DOS MESMOS FATOS NA SEARA CRIMINAL. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. DISCUSSÃO SOBRE A NATUREZA DO ATO ILÍCITO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 1.307.382-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 14/04/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. NATUREZA DA DEMANDA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. TEMA 666. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, quanto ao não enquadramento do ato praticado como ilícito civil, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além de atrair a incidência do óbice da Súmula 279 do STF. 2. agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (RE nº 1.236.060-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 02/09/2020, p. 25/09/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DANO AO ERÁRIO. NATUREZA DO ATO ILÍCITO: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” 



    (RE nº 1.258.010-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    11. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgRsegundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).



    12. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).



    13. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator